Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005459-17.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADOS: CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, lançada nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 0007857-81.2015.8.11.0037 ajuizada pela CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP, M.C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA. – ME e A. F. BARISON EIRELI (Grupo Alfer), que, dentre outros pontos, deferiu pedido formulado pelas recuperandas para suspender os pagamentos do plano, autorizando a apresentação de novo plano aditivo (Id 122402991).
Em suas razões recursais, o banco agravante alega que “houve o a homologação do plano de recuperação judicial em 29/08/2019, contudo, em 11 de junho de 2021 os Agravados peticionaram nos autos (ID57921710) requerendo a suspensão do cumprimento do plano por 180 dias, assim como a mora em relação às parcelas” (sic).
Entretanto, discorre “embora os Recuperandos tenham alegado a impossibilidade momentânea de cumprir o plano homologado em razão dos supostos impactos da situação de pandemia na construção civil, a título de números, nada foi comprovado pelos Agravados” (sic).
Destaca, ademais, que “apesar da manifestação do Sr. Administrador Judicial de ID n. 71617225 reconhecendo o preenchimento dos requisitos do o art. 4° da Recomendação 63 de 31/03/2020 do CNJ para o deferimento da suspensão dos pagamentos do plano, novamente, não houve a exposição dos números para que os credores pudessem analisar a questão econômico-financeira dos recuperandos” (sic).
Defende, de outro lado, que o decisum é ultra petita, na medida em que “não houve pedido de apresentação de aditivo, muito menos de realização de nova assembleia de credores pelos Agravados” (sic), justificando, ainda, que “além da suficiência do prazo de carência para início dos pagamentos, o decurso de 180 dias desde a data do protocolo do pedido de suspensão (ID57921710 – 11 de junho de 2021)” (sic).
Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso, para “anular a decisão agravada, posto ser ultra petita” e “Subsidiariamente, reformar a decisão agravada para determinar que os Recuperandos paguem as parcelas atrasadas do plano, e continuem com o seu devido cumprimento” (sic).
Junta documentos nos Ids 122402991 a 122431466.
Preparo recolhido (Id 122589992).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
Há de se ressaltar, de início, que “o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida” (STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).
No caso sub judice, o d. juízo a quo enfrentou a questão, decidindo nos seguintes termos:
“(...) Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação sobre os seguintes pedidos:
a suspensão do cumprimento do plano de recuperação judicial (Num. 57921710)
Como providência prévia à autorização para a realização de nova assembleia geral de credores, a qual compete deliberar sobre o pedido de suspensão dos pagamentos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as recuperandas foram intimadas para comprovarem os requisitos previstos no artigo 4o da Recomendação no 63, do CNJ, de 31 de março de 2020, quais sejam: a) que a capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19; b) que estavam adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020.
Dessa maneira, foram apresentadas planilhas que demonstram os lucros, prejuízos e faturamento mensal das recuperandas entre os meses de junho de 2019 a junho de 2021, bem como comprovantes de pagamentos aos credores até os meses de março/abril de 2020.
A Administradora Judicial opinou favoravelmente à apresentação de plano modificativo a ser submetido à nova assembleia geral de credores (...).
Diante disso, resta demonstrado que as empresas recuperandas foram impactadas negativamente em suas economias pela crise gerada na pandemia do novo coronavírus (COVID– 19), dificultando o cumprimento do plano de recuperação judicial, o qual vinha sendo cumprido até a ocorrência da crise de saúde global.
Isso posto, nos termos do artigo 4o, caput, da Recomendação no 63, do CNJ, de 31 de março de 2020, autorizo o grupo recuperando a apresentar plano modificativo a ser submetido à Assembleia Geral de Credores, no prazo de 30 (trinta) dias.
Designem-se as datas para a realização da assembleia geral de credores, em primeira e segunda convocação, com a aprovação, rejeição ou modificação do plano modificativo de recuperação judicial. (...)” – Id 122402991 (Grifos nossos).
Do teor do trecho acima destacado, numa análise sumária da questão aventada, não se verifica qualquer ilegalidade/irregularidade no decisum recorrido, tampouco afere-se se tratar de uma decisão ultra petita, já que decorrente lógico do próprio pedido de suspensão dos pagamentos até então realizados por força da Pandemia da Covid-19 (Id 57921710 dos autos de origem), devidamente fundamentada em ato normativo que rege a matéria, com prévia análise da documentação necessária para tanto e com anuência expressa da Administradora Judicial.
Ora, a pandemia do novo coronavírus é capaz de evidenciar nova, mas incontroversa, situação excepcional a ser contemplada como hipótese extraordinária capaz de autorizar o controle judicial.
E, por tal razão, sobreveio a Recomendação no. 63 do Conselho Nacional de Justiça, cujo escopo é recomendar a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrente das medidas de combate à contaminação pelo novo coronavírus, e que, dentre outras medidas, dispõe sobre o reconhecimento da ocorrência de força maior ou caso fortuito para relativizar a aplicação do art. 73, inciso IV, da Lei no. 11.101/05.
Veja-se, por oportuno, o que dispõe o art. 4o da referida recomendação:
“Art. 4o. Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que podem autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar o plano modificativo a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covi-19 e desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020.
Parágrafo único. Considerando que o descumprimento pela devedora das obrigações assumidas no plano de recuperação pode ser decorrente das medidas de distanciamento social e de quarentena impostas pelas autoridades públicas para o combate à pandemia de Covid-19, recomenda-se aos Juízos que considerem a ocorrência de força maior ou de caso fortuito para relativizar a aplicação do art. 73, inc. VI, da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.”
Reitere-se, neste ponto, que o Grupo agravado, ao menos neste momento de cognição não exauriente, atende às circunstâncias de ordem objetiva elencadas no dispositivo retromencionado, pois não só logrou êxito em demonstrar a diminuição de sua capacidade de cumprimento de obrigações como também vinha adimplindo com as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial anteriormente aprovado, o que evidencia a viabilidade econômico financeira da empresa na época de sua aprovação.
Não fosse o suficiente, tem-se por inequívoco o perigo de dano, dada a manifesta dificuldade em cumprir com as parcelas pactuadas na época da aprovação do plano anterior, que foi deveras acentuada pelo cenário referido acima, cuja manutenção pode, fatalmente, conduzir a eventual pedido de falência das empresas representadas pelo Grupo Alfer, em franco conflito com a finalidade precípua da recuperação judicial, estampada no art. 47 da Lei no. 11.101/05.
Aliás, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, especialmente levando-se em conta os deletérios que a pandemia da Covid-19 traz às empresas em recuperação de judicial, como sói a espécie em análise, justificando, inclusive, a prorrogação do período de blindagem (stay period) até a realização de nova AGC. Confira-se:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO PRAZO DO STAY PERIOD DE FORMA INDETERMINADA – IMPOSSIBILIDADE – PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL (27/10/2021) –POSSIBILIDADE DIANTE DA NOVA LEI No 14.112/2020 QUE ALTEROU O ARTIGO 6o, § 4o DA LEI No 11.101/2005, DA RECOMENDAÇÃO No 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, DA QUARENTENA – CONSIDERAÇÃO AO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – PRAZO SUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO E REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A prorrogação do prazo do stay period por prazo indeterminado vai de encontro à legislação de regência e às recomendações do Conselho Nacional de Justiça, devendo o Juiz, em situação como a dos autos, se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Diante da nova Lei no 14.112/2020 que alterou o artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, bem como da Recomendação no 63 do CNJ e levando em consideração o período de tramitação do processo de recuperação judicial (+ 02 anos), é possível a prorrogação stay period em prazo suficiente para apresentação do novo Plano de Recuperação Judicial e realização da Assembleia Geral dos Credores, que no caso será de 120 dias, a contar da publicação da liminar recursal (27/10/2021).” (N.U 1019022-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)
Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento Colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora